Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro.

2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.

3. Recurso conhecido e não provido.